Tribunal: STJ
Processo: 5137084-55.2024.8.09.0174
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049747 - GO(2025/0357412-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: TWA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
ADVOGADO
: VICTOR ALVES RIOS TORRES - GO037233
AGRAVADO
: SILVANIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - GO054178
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a parte agravante apresentou argumentos suficientes para
afastar a
e permitir o conhecimento do recurso especial.
Súmula n. 284/STF
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar
os fundamentos da decisão agravada.
4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou o
dispositivo de lei federal supostamente violado, o que impede a
compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
: 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
Tese de julgamento
violado impede o conhecimento do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55321952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:00
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e140757-cedd-47d1-9cb0-8dbdb5483e52

Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:00
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e140757-cedd-47d1-9cb0-8dbdb5483e52

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049747 - GO(2025/0357412-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: TWA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
ADVOGADO
: VICTOR ALVES RIOS TORRES - GO037233
AGRAVADO
: SILVANIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - GO054178
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a parte agravante apresentou argumentos suficientes para
afastar a
e permitir o conhecimento do recurso especial.
Súmula n. 284/STF
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar
os fundamentos da decisão agravada.
4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou o
dispositivo de lei federal supostamente violado, o que impede a
compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
: 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
Tese de julgamento
violado impede o conhecimento do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 577-581) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude
da incidência da
(fls. 572-573).
Súmula n. 284/STF
Em suas razões, a parte agravante alega que (fls. 579-580):
Da leitura do Recurso Especial é possível verificar que o parágra 36 até
mesmo destaca de azul para delinear suas pretensões recursais.
Documento eletrônico VDA54608415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:37
Código de Controle do Documento: 8359eb67-7545-45bb-88af-b40d8fe62568

Noutra banda, constato que a parte
não
ré/embargada/apelante
produziu nenhuma prova capaz de desconstituir a demonstrada
ilegitimidade passiva, nem comprovou a ocorrência de fato impeditivo
ou extintivo do direito da
mediante exibição de
embargante/recorrida,
provas hábeis a comprovarem a aventada existência de grupo
econômico entre as empresas SILVÂNIA TRANSMISSORA DE
ENERGIA
SA
(
)
e
a
XPTT
BRASIL
embargante/insurgida
CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA, ônus
que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Codex
Processual.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 587-592).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 572-573):
Cuida-se de Agravo interposto por TWA MEDICINA E SEGURANCA DO
TRABALHO LTDA, à decisão que inadmitiu Recurso Especial com
fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de TWA MEDICINA E SEGURANCA DO
TRABALHO LTDA, verifica-se que incide a porquanto a parte
recorrente deixou de indicar precisamente os
Súmula n. 284/STF,
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos
legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no Rel. Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma, DJe de 26.8.2020.)
AREsp n. 1.684.101/MA,
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial
não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o
não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos
da ”. (AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte
Súmula 284/STF
Especial, DJe de
17.3.2014.)
REsp 1.346.588/DF,
Documento eletrônico VDA54608415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:37
Código de Controle do Documento: 8359eb67-7545-45bb-88af-b40d8fe62568

Confiram-se
ainda
os
seguintes
precedentes:
AgInt
no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, D
ARESP n. 1.611.260/RS,
Je de 26.6.2020; AgInt nos E Dcl no Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, D Je de 4.5.2020; AgInt no Rel. Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, R Esp n.
D Je de 14.8.2020; AgRg
1.860.286/RO,
nos E Dcl no Rel. Ministro Joel Ilan AR Esp n.
Paciornik,
1.541.707/MS,
Quinta Turma, D Je de 29.6.2020; AgRg no Rel. AR Esp n. 1.433.038/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je de 14.8.2020; R Esp n.
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
1.114.407/SP,
de 18.12.2009; e AgRg no Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de
17.12.2009. EREsp n. 382.756/SC,
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do § 11,
do Código de Processo Civil,
observados, se aplicáveis, os limites
art. 85,
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no -E, V, do Regimento Interno do Superior art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme assinalado na monocrática, a parte recorrente não apontou, nas
razões do especial, qual seria o dispositivo de lei federal supostamente violado ou
objeto da interpretação divergente, o que impede a exata compreensão da controvérsia
e obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 284/STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54608415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:37
Código de Controle do Documento: 8359eb67-7545-45bb-88af-b40d8fe62568

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.049.747 / GO
Número Registro: 2025/0357412-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
513708455 51370845520248090174 58387716020238090174
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TWA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
OUTRO
NOME
: A & B MEDICINA DO TRABALHO LTDA
ADVOGADO
: VICTOR ALVES RIOS TORRES - GO037233
AGRAVADO
: SILVANIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - GO054178
EDUARDA CHRIST REIS - RJ230492
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TWA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
ADVOGADO : VICTOR ALVES RIOS TORRES - GO037233
AGRAVADO
: SILVANIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - GO054178
TERMO
Documento eletrônico VDA55297628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:18:58
Código de Controle do Documento: 2d506a28-17c9-4005-8f3a-faa7c8bf09cb

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:18:58
Código de Controle do Documento: 2d506a28-17c9-4005-8f3a-faa7c8bf09cb